Tribunal: STF
Processo: ARE 1126192
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO COM AGRAVO. AJUSTE DE REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS MUNICIPAIS 16.921/2010 E 18.472/2014. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incidência da Súmula 280/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.